Tribunal: TJDFT
Processo: 0007226-12.2013.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
2. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima e de sua genitora, além de carta manuscrita do relato dos fatos, são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável por duas vezes, haja vista os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijo na boca de forma forçada, gestos como pegar no pênis e fazer movimentos com ele para a vítima, toque na vagina e realização de sexo oral.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
4. Recurso desprovido.